Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “INTERHUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pelo SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE) em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, uma vez que esta, embora tenha alegado haver excesso de execução, deixou de “indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, tampouco impugna os pontos equivocados no cálculo da outra parte.”. A executada/impugnante interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão agravada, “para que sejam os autos enviados à contadoria judicial, com a finalidade de verificação dos cálculos, prevista no § 2o do art. 524 do CPC.”. Para tanto, a agravante reiterou a tese expendida na impugnação ao cumprimento de sentença, de que há excesso de execução, e asseverou que “os cálculos apresentados pela Agravada apresentam excessos, bem como não cumprem o disposto no art. 524 do CPC”, cerceando seu direito de defesa, uma vez que a exequente “não instruiu devidamente seu cumprimento de sentença com uma planilha coerente”. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preenche um dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque somente o “periculum in mora” se faz presente, porquanto foi determinado o prosseguimento do feito executivo, o que conduz à possibilidade de a ora agravante sofrer prejuízos financeiros. Noutro vértice, não há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação hábil a se extrair a probabilidade de provimento recursal. Com efeito, não há como acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que, efetivamente, a ora agravante não indicou “de imediato o valor que entende correto”, conforme prevê o § 4o, do artigo 525 do CPC. Conforme se extrai da petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a executada, ora agravante, não se manifestou acerca de um suposto cerceamento de defesa, ou sobre qualquer dificuldade que pudesse ter para indicar o valor devido. Averbe-se que também não fez qualquer ressalva quanto à necessidade de os cálculos relativos ao crédito exequendo ser submetido à apreciação da Contadoria Judicial. Nesse passo, considerando que a executada/agravante inovou em sua tese, deixando de impugnar especificamente os cálculos trazidos pela parte exequente em seu cumprimento de sentença, não há como acolher a pretensão recursal e, por conseguinte, o provimento acautelatório ora postulado. Deveras, segundo estabelece a norma processual (art. 525, § 4o, CPC), nas hipóteses em que a parte executada “alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”. No caso vertente, cumpre reiterar, a executada, ora agravante não se desincumbiu do ônus processual, quanto à indicação do valor que entende correto, limitando-se a sustentar a existência de excesso de execução. Assim, diante do panorama ora apresentado, não há como reconhecer o alegado excesso de execução, devendo, por conseguinte, prestigiar integralmente a decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora